Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL POR ANALOGIA. ART. 4o LINDB. ART. 85, §§3o e 4o, CPC. PENHORA DE 2,5% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS. SALÁRIO INFERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Seguindo orientação jurisprudencial do STJ, no julgamento do REsp no 1993932/DF, admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial posta no art. 833, inc. IV do CPC, para, à luz do art. 4o da LINDB, acolher-se critério para fixação de percentual a ser penhorado, no sentido de ser garantido o mínimo existencial para o devedor.
3. Adota-se como parâmetro a lógica da fixação escalonada no art. 85, § 3o e §4o, do CPC: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%, determino, no caso em questão, a penhora no montante equivalente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) da remuneração mensal líquida, ou seja, excetuados os descontos legais e obrigatórios, da quantia percebida pelo executado.
4. Observada a necessidade de equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor, a penhora é fixada no montante equivalente a 2,5% de sua remuneração mensal, excetuados os descontos legais e obrigatórios.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.